Tribunal: CARF
Processo: 12709.720219/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.720219/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/05/2014
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 88 a 100) lavrado para exigência da diferença do
Imposto de Importação (II), no valor de R$ 90.561,99, acrescido dos juros de mora, no valor de
R$ 742,60, em decorrência do registro da Declaração de Importação (DI) no 14/0997606-0, que
submeteu a despacho aduaneiro diversos equipamentos classificados nos códigos tarifários NCM
8437.80.90 (adição 001) e 8437.10.00 (adição 002), ambos com previsão de alíquota de II de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.720219/2014-44
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

14% (texto da posição: máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos
hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou
de produtos hortícolas secos, exceto do tipo utilizado em fazendas).
No entanto, a fiscalização esclarece que a declarante utilizou a alíquota de 2%
para ambos os códigos tarifários, e assim procedeu porque estava amparada por decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança no 5032186- 03.2014.404.7000/PR, que deferiu o depósito
judicial da diferença do tributo incidente, suspendendo a sua exigibilidade nos termos do art.
151, inc. II, do Código Tributário Nacional (CTN).
A autoridade lançadora consigna ainda que na data da ocorrência do fato gerador
do tributo em causa, a Resolução Camex no 94/2011, vigente a partir de 01/01/2012, estabelecia
a alíquota de 14% para os respectivos códigos NCM, não havendo nessa ocasião qualquer ato
legal reduzindo a alíquota do II para 2%.
Em virtude da decisão judicial, houve o prosseguimento do despacho aduaneiro,
com realização de perícia solicitada pela Receita Federal do Brasil, quando foram identificadas
diversas incorreções, prontamente retificadas pelo importador.
Realizadas as correções, conforme Laudo Técnico solicitado pelo Auditor-Fiscal,
as mercadorias foram liberadas, tendo sido lavrado o presente Auto de Infração para fins de
prevenção da decadência, relativo à diferença de alíquota (12%).
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis defendendo, em síntese, a improcedência do Auto de
Infração, em virtude do julgamento do mérito do Mandado de Segurança em seu favor,
permitindo o prosseguimento do despacho aduaneiro.
Em julgamento realizado em 11/02/2015, a 2a Turma da DRJ Florianópolis, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, nos
termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do faro gerador: 14/02/2012
LANÇAMENTO.
AÇÃO
JUDICIAL.
COBRANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu curso
normal de julgamento, caso apresentada impugnação ou recurso com matéria diferente
daquela discutida judicialmente.
Após a definitividade da exigência na esfera administrativa, para a cobrança e execução
fiscal, serão avaliadas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o
desfecho final da ação judicial, ou, ainda, causas impeditivas de inscrição em dívida
ativa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Insatisfeito com a decisão administrativa de primeira instância, recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), destacando o trânsito em julgado da
decisão judicial e o deferimento de todas as solicitações de ex-tarifário, por meio das Resoluções
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

CAMEX no 58, de 28/07/2014 e no 91, de 08/10/2014, ambas publicadas após o registro da DI no
14/0997606-0, ocorrido em 26/05/2014.
Defende que o depósito judicial torna dispensável o ato formal de lançamento por
parte do Fisco e que, com o êxito na esfera judicial, o tributo apresenta-se inexigível, tendo em
vista que a chancela judicial protetora torna lícita a sua conduta.
Conclui assim que o Auto de Infração deve ser anulado, visto o seu direito
individual adquirido por meio da decisão judicial.
Após a apresentação de seu recurso, a recorrente permaneceu instruindo os autos
administrativos com cópias de peças e decisões no âmbito do poder judiciário. É que, apesar da
decisão de mérito favorável, não lhe foi reconhecido o direito de levantar os valores depositados,
posto que o Poder Judiciário entendeu que não lhe caberia substituir a administração pública
declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquotas, devendo ser aguardado o desfecho
administrativo da lide.
Em sessão realizada em 19 de novembro de 2020, por unanimidade de votos, os
membros deste Colegiado resolveram converter o julgamento do recurso em diligência. Restou
configurada a necessidade de realização de diligência para esclarecimentos quanto a divergências
entre a classificação da mercadoria constante na DI e a classificação prevista nas Resoluções da
CAMEX, nos seguintes termos:
Dessa forma, após discussão, este Colegiado entendeu pela necessidade de solicitação
de documentação relativa à solicitação realizada junto à Camex, bem como apresentar
justificativas relativas à divergência de classificação, visto que, em tese, as Resoluções
publicadas referem-se especificamente às mercadorias importadas.
Nestes termos, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Intime o contribuinte a juntar a íntegra das solicitações de “ex-tarifário” apresentadas
à Camex;
b) Intime o contribuinte a apresentar arrazoado justificando a divergência existente entre
a classificação fiscal adotada na Declaração de Importação e a publicada nas Resoluções
Camex nos 58, 80, 91 e 114;
c) De posse dos documentos e informações apresentados pelo interessado, elaborar
Relatório de Diligência com resultado na análise das divergências de classificação entre
as Resoluções Camex e a Declaração de Importação;
d) Dar ciência à recorrente do Relatório de Diligência, facultando-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, após o qual deverá os autos retornar ao CARF para
julgamento.
Em resposta à Resolução no 3402-002.797, foram juntados ao presente processo o
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.111 a 1.115) e a correspondente Manifestação da recorrente
(fls. 1.121 a 1.176).
Ato contínuo, os autos retornaram a este Conselho para julgamento, sendo
distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Com a finalidade de orientar a condução do presente voto, reproduzo a seguir
trecho da Resolução no 3402-002.797 (fl. 851), conforme voto do Conselheiro Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, na época relator deste processo:
De início, cabe destacar que se nota grande mudança no conteúdo da impugnação e
recurso voluntário, posto que aquele limitou-se a questionar a legalidade do lançamento
diante da existência de liminar em Mandado de Segurança.
De pronto, entendo que não deve ser declarada a preclusão quanto aos argumentos de
mérito apresentados, visto que grande parte decorreram do trânsito em julgado do
processo judicial e da publicação das Resoluções CAMEX reconhecendo a aplicação
dos ex-tarifários, eventos quase que integralmente posteriores à data da apresentação de
sua peça impugnatória.
Em análise ao Auto de Infração, verifica-se que, à época da ocorrência do fato gerador,
em 26/05/2014, o imposto de importação para bens classificados nos códigos
8437.80.90 e 8437.10.00, incidia à alíquota de 14% (quatorze por centro), nos termos da
Resolução Camex no 94/2011, não existindo qualquer ato normativo publicado em
Diário Oficial da União dispondo de maneira diversa.
Conforme se extrai dos autos, inclusive da própria petição judicial, em 13/02/2014 a
recorrente encaminhou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC, quatro solicitações para redução do imposto de importação na forma
de Exceção Tarifária, entretanto, não conseguia prosseguir no trâmite administrativo em
virtude de necessidade de adequação das descrições dos bens, até que, segundo consta
dos autos do processo judicial, enviou a documentação revisada em 29/04/2014 e
02/05/2014.
Ocorre que as Resoluções Camex no 58 e 91/2014, somente foram publicadas em
28/07/2014 e 08/10/2014, após o registro da DI, ocorrido em 26/05/2014.
Tem-se então dois pontos principais para discussão: (i) os bens importados pela
recorrente foram objeto das Resoluções Camex no 58/2014 e 91/2014? (ii) Se
positiva a resposta ao primeiro quesito, seria a redução de alíquota aplicável à
importação registrada em data anterior à sua publicação, mas posterior ao
protocolo da solicitação do ex-tarifário? (grifos nossos)
Como será demonstrado a seguir, a Sentença proferida no Mandado de Segurança
no 5032186-03.2014.404.7000/PR nos permite responder de pronto o segundo questionamento,
sendo possível inclusive inverter a ordem das questões apresentadas.
Nesse sentido, copio trecho da referida Sentença (fls. 108 a 114):
Por satisfazer todos os requisitos necessários, a impetrante, valendo-se do art. 4o da Lei
no 3.244/57, requereu junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, nos moldes da Resolução CAMEX no 17/2012, a concessão do ex-tarifário.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Segundo alega a impetrante, os pedidos referentes ao benefício em questão foram
protocolados em 13/02/2014, sob a seguinte numeração: Plansichter: Processo no
52000.001909/2014-92; Turbo peneira: Processo no 52000.001910/2014-17; Tarara
Retangular vibrante: Processo no 52000.001911/2014-61 e Divisor de Fluxo: Processo
no 52000.001912/2014-14. Conforme informou a impetrante, por ocasião do
ajuizamento do presente mandamus, em maio de 2014, ainda estavam pendentes de
análise de mérito no Comitê de Análise de Ex-Tarifários - CAEX.
Verifica-se, pois, que como a chegada das máquinas estava prevista para 05/2014 e os
pedidos de concessão do benefício do ex-tarifário foram formalizados em 02/2014, à
época da compra, o importador, por se tratar de equipamentos sem similares
nacionais, presumidamente solicitou o ex-tarifário em tempo hábil, sendo legítima
sua expectativa de direito.
Ressalto, por oportuno, ainda que a impetrante não tivesse formulado especificamente o
pedido da benesse em tela, entendo desnecessário que cada contribuinte realize um
pedido individual junto à CAMEX para que uma determinada operação receba o
benefício; se assim fosse, as resoluções não teriam sentido. Cabe à fiscalização
aduaneira, isto sim, verificar se o produto efetivamente importado se enquadra na
classificação.
Nesta perspectiva, é curial referir que a jurisprudência do Tribunal Regional Federal
da 4a Região é no sentido de que as resoluções da CAMEX que reconhecem o
direito à redução da alíquota do imposto de importação de determinada
mercadoria não possuem efeitos retroativos, mas podem ter seus efeitos estendidos
ao momento do desembaraço aduaneiro quando o benefício foi postulado antes da
importação do bem:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. EX TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO DA CAMEX
POSTERIOR AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. As resoluções da CAMEX que
reconhecem o direito à redução da alíquota do imposto de importação de determinada
mercadoria não possuem efeitos retroativos, mas podem ter seus efeitos estendidos ao
momento do desembaraço aduaneiro quando o benefício foi postulado antes da
importação do bem. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 5005363-
36.2012.404.7202, 2a. Turma, Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 14/08/2013)
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
MÁQUINAS
SEM
SIMILAR
NACIONAL. EX-TARIFÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA POR RESOLUÇÃO
POSTERIOR À APRESENTAÇÃO PARA DESEMBARAÇO ADUANEIRO. EXTENSÃO
DOS EFEITOS ÀQUELA DATA. CABIMENTO. 1. A concessão do ex-tarifário
reduzindo a alíquota do II é faculdade dada pela lei (art. 187 do Regulamento
Aduaneiro, na vigência do Decreto no 91.030/85 e art. 153, § 1o, da CF/88) e não
vincula a autoridade competente ao mero encaminhamento desse pedido. 2. Somente
haveria irretroatividade da resolução concessória do benefício se, após importação da
mercadoria sobre a qual se pretendesse a redução tarifária, ingressasse o importador
com o pedido, pretendendo que o seu deferimento também alcançasse anterior
importação. 3. A resolução não tem efeito retroativo, mas declaratório de uma situação
fática constituída anteriormente a sua edição e seus efeitos são extensivos (não
retroativos) à data de apresentação das mercadorias para desembaraço aduaneiro.
(TRF4, APELREEX 2008.71.01.002254-8, Primeira Turma, Relator Álvaro Eduardo
Junqueira, D.E. 24/08/2011)
A própria redação do art. 110 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009)
indica o efeito declaratório da resolução que concede o benefício:
Art. 110. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos
seguintes casos:
(...)
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

III- - verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de
isenção ou de redução concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as
condições e os requisitos exigíveis para concessão de isenção ou de redução de caráter
especial (Lei no 5.172, de 1966, art. 144); e (...)
Não há falar, portanto, em ofensa aos artigos. 111 e 144, ambos do CTN, porquanto, à
época do fato gerador, já havia sido feito requerimento administrativo para
incidência da alíquota de 2%, estendendo-se a tal data a concessão do pleito, não
havendo interpretação que não seja literal.
Outrossim, a Resolução CAMEX no 17, de 3 de abril de 2012, prevê, in verbis:
Art. 2o A CAMEX publicará, até o final de cada trimestre, Resolução contendo a
relação de Ex-tarifários aprovados.
Parágrafo único. Com vistas a proporcionar maior previsibilidade aos investimentos,
as resoluções referidas neste artigo terão vigência de até 2 (dois) anos e deverão
observar os compromissos estabelecidos no âmbito do Mercosul.
Assim sendo, assiste à impetrante direito líquido e certo de recolher a alíquota de 2%
enquanto pendente de análise o pedido administrativo de concessão do benefício em
tela.
Como a impetrante comprovou que efetuou o depósito do valor controverso do imposto
de importação devido na operação de importação objeto dos autos, restou suspenso o
crédito tributário, nos termos do artigo 151, II do CTN e, por consequência, não pode a
autoridade impetrada impedir a sequência do despacho aduaneiro pela ausência do
pagamento integral do imposto de importação. Assim, não havendo óbice ao
prosseguimento do despacho aduaneiro, ante o reconhecimento do direito líquido e certo
da impetrante de recolher a alíquota de 2%, enquanto pendente de análise o pedido
administrativo, entendo que é o caso de concessão da medida de segurança pleiteada na
inicial.
Por outro lado, por oportuno, registro que enquanto pendente o pedido administrativo de
concessão do ex-tarifário, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à administração
declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquotas. Daí porque, cabe ressaltar, que
acaso negado pelo CAMEX o pedido administrativo para concessão do regime de ex-
tarifário, o valor depositado em Juízo deverá ser convertido em renda para quitação dos
tributos ou, em sendo deferido o pedido administrativo, como o montante de 2% já
foi recolhido, e o valor depositado corresponde exatamente a diferença de 12% -
como confirmado pela autoridade impetrada no item 17 das Informações (vide
evento 11) - este será liberado em favor da impetrante.
3. Dispositivo
Ante
o
exposto, CONCEDO
a
segurança,
pleiteada
por
INTEGRADA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face do INSPETOR DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA PR, resolvendo o mérito da lide (art. 269, I,
do CPC), a fim de confirmar a decisão liminar que deferiu o pedido de depósito, de
modo a permitir o prosseguimento do despacho aduaneiro e, inexistindo outro óbice,
também a consequente liberação das mercadorias importadas pela impetrante,
relacionadas no Bill of Lading n.o 184.0333, afastada qualquer exigência quanto ao
valor das diferenças tributárias (II, PIS e COFINS) oriundas do pleito 'ex-tarifário', visto
que, constatada a suficiência do depósito dos valores controvertidos.
(grifos nossos)
Sendo assim, uma vez publicadas as Resoluções CAMEX no 58, em 28/07/2014, e
no 91, em 08/10/2014, e de acordo com a sentença destacada anteriormente, seus efeitos são
estendidos ao momento do desembaraço aduaneiro, já que os benefícios foram postulados em
13/02/2014 e, portanto, antes da importação dos referidos bens.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Resta, portanto, responder ao primeiro quesito apresentado anteriormente, ou seja,
verificar se os bens importados ao amparo da DI no 14/0997606-0 foram objeto das Resoluções
CAMEX no 58/2014 e no 91/2014, o que será tratado a seguir.
Assim asseverou a Resolução no 3402-002.797, proposta por este Colegiado:
Na apreciação do primeiro quesito restou configurada a necessidade de realização de
diligência para esclarecimentos relativos a divergências entre a classificação da
mercadoria constante na Declaração de Importação e a classificação prevista nas
Resoluções da Camex, como abaixo se expõe, exemplificativamente:
(...)
Dessa forma, com o intuito de responder ao quesito ainda pendente, torna-se
necessário realizar o cotejo entre as informações do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.111 a
1.115), elaborado pela Alfândega da Receita Federal do Brasil em Curitiba, e as explicações
constantes da Manifestação da recorrente (fls. 1.121 a 1.176).
Antes de prosseguir, cabe destacar os seguintes trechos do Relatório de Diligência
Fiscal elaborado pela Alfândega da Receita Federal do Brasil em Curitiba:
As solicitações na íntegra dos Ex-Tarifários apresentados à Camex, outros documentos
para aperfeiçoamento da descrição dos bens e e-mails trocados para saneamento de
divergências encontram-se nos documentos de fls. 908 a 997.
Analisando os bens da Declaração de Importação no 14/09976036-0 após as
retificações para correção dos dados incorretos em confronto as publicações dos Ex-
Tarifários na Resoluções Camex no 58, 80, 91 e 114 faço as seguintes considerações:
(...)
Com relação a publicação de Ex-Tarifário em classificação fiscal diferente do
declarado pelo importador, esclareço que a redução da alíquota é para o bem e não
para a classificação fiscal. Estando o bem correspondendo exatamente ao descrito
no Ex-Tarifário o benefício é concedido, independente da classificação fiscal.
(grifos nossos)
Ou seja, a Unidade Preparadora julgou interessante destacar que, quando da
elaboração do relatório de diligência fiscal, foram analisados os bens importados, e não suas
classificações, assim como, tendo em vista as diversas retificações da Declaração de Importação
e alterações nos atos da CAMEX, foram comparados os Ex-Tarifários concedidos através das
Resoluções no 58, 80, 91 e 114, todas publicadas em 2014.
Passamos então à análise das informações do relatório de diligência fiscal e das
explicações fornecidas pela recorrente quanto à DI no 14/0997606-0:
Adição 001:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL:
Classificação fiscal adotada: 8437.80.90 - Máquinas para limpeza, seleção ou
peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a
indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto
do tipo utilizado em fazendas.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Bem declarado no item 01: A.3 divisor de fluxo tipo stx 304 marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra-flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente dinâmico
de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 34,4 t/h de farinha de milho
e de 41,3 t/h de canjicas. Modelo stx 304 4 d=180, número serie 531610 st201 0001,
ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 02: A.4 divisor de fluxo tipo stx 305, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 34,4 t/h de farinha
de milho e de 41,3 t/h de canjicas. Modelo stx 305 8 d=120, número serie 531610 st204
0015, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 03: A.5 divisor de fluxo tipo stx 305, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 34,4 t/h de farinha
de milho e de 41,3 t/h de canjicas. Modelo stx 305 8 d=120, número serie 531610 st203
0017, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 04: A.6 divisor de fluxo tipo stx 305, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 //equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de milho
em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 34,4 t/h de farinha
de milho e de 41,3 t/h de canjicas. Modelo stx 305 8 d=120, número serie 531610 st202
0019, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 05: A.7 divisor de fluxo tipo stx 203, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 10,6 t/h de farinha
de milho e de 12,8 t/h de canjicas. Modelo stx 203 4 d=120, número serie 531610 st205
0007, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 06: A.8 divisor de fluxo tipo stx 303, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 25,4 t/h de farinha
de milho e de 30,5 t/h de canjicas. Modelo stx 303 4 d=150, número serie 531610 st206
0009, ano de fabricação: 2014
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Bem declarado no item 07: A.9 divisor de fluxo tipo stx 303, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 25,4 t/h de farinha
de milho e de 30,5 t/h de canjicas. Modelo stx 303 4 d=150, número serie 531610 st207
0013, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 08: A.10 divisor de fluxo tipo stx 303, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 25,4 t/h de farinha
de milho e de 30,5 t/h de canjicas modelo stx 303 4 d=150, número serie 531610 st209
0011, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 09: A.11 divisor de fluxo tipo stx 304, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 34,4 t/h de farinha
de milho e de 41,3 t/h de canjicas. Modelo stx 304 4 d=180, número serie 531610 st210
0003, ano de fabricação: 2014
Bem declarado no item 10: A.12 divisor de fluxo tipo stx 304, marca Ocrim, ano de
fabricação: 2014 // equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de
milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra- flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motor-redutor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 (kw) e calibração do rotor de 106 rpm, coeficiente
dinâmico de 1.2 kd, nível de ruído de 68.5 (db(a)), vazão máxima de 34,4 t/h de farinha
de milho e de 41,3 t/h de canjicas. Modelo stx 304 4 d=180, número serie 531610 st211
0005, ano de fabricação: 2014
Ex-Tarifário 007, publicado na Resolução Camex no 114, de 26/11/2014:
Equipamentos para distribuição de fluxo de canjicas e farinha de milho em diversas
linhas de tubulação (divisor de fluxo), compostos de: tambor rotativo, suportes contra-
flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação, construção em inox e hermética a
pó, motorredutor elétrico que opera na frequência de 60Hz com potência de trabalho de
1.1kW e rotação do rotor de 106rpm, coeficiente dinâmico de 1.2kd, nível de ruído de
68.5 (dB(A)), vazão máxima igual ou superior a 12.800kg/h de 34,4t/h de farinha de
milho e de 50t/h de canjicas.
Comentários:
Os bens declarados nos itens 01, 02, 03, 04, 09 e 10 possuem vazão máxima de canjicas
de 41,3 t/h; o declarado no item 05 tem vazão máxima de 10,6 t/h para farinha de milho
e 12,8 t/h para canjicas e os declarados nos itens 06, 07 e 08 tem vazão máxima de 25,4
t/h para farinha de milho e 30,5 t/h para canjicas. Para enquadramento no Ex-
Tarifário 007 a vazão máxima de farinha de milho deve ser igual ou superior a
34,4 t/h e a de canjicas igual ou superior a 50 t/h.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE:
Em face ao respeitável relatório de diligência em referência expedido pela Alfandega da
Receita Federal do Brasil em Curitiba – Serviço de Despacho Aduaneiro SEDAD, à
qual apresentamos os seguintes esclarecimentos:
Prima facie, consideramos por bem destacar, que a Integrada formulou os pedidos de
ex tarifário utilizando-se de documentação técnica disponibilizada pelo próprio
fabricante dos equipamentos, onde é possível notar que tais equipamentos podem conter
pequenas variações em suas configurações, o que não significa que tal variação implica
em funcionalidade diversa do equipamento, tampouco são suficientes para
descaracterizá-lo ou mesmo atribuir ou modicar suas funcionalidades. Frisamos que os
pedidos de ex-tarifário foram efetuados considerando as variações de especificações
apontadas pelo próprio fabricante, sendo estas variações insuficientes para
desconfigurar o enquadramento no ex tarifário.
Destacamos também, que estes equipamentos embora possuam especificações
“padronizadas” pelo fabricante, ao serem instalados nos estabelecimentos que irão
utilizá los podem sofrer programações e configurações mais adequadas à real
necessidade de uso, e que portanto, irão implicar em diversas variações que não
necessariamente estão previstas na documentação técnica do fabricante.
Oportunamente, informamos que por iniciativa da SEDAD, por meio do Sr. Sergio
Schuarça – Auditor Fiscal da Receita Federal, foi emitido o “Termo de Solicitação de
Laudo Técnico”, cuja cópia apresentamos no Anexo I. Como desdobramento do termo
em questão, fora designado o perito Sr. Guilherme Pianovski Júnior – engenheiro
mecânico, para a prestação de assistência técnica e emissão de Laudo Técnico, de forma
que deveria responder a requisitos formulados pela SEDAD. Após a análise técnica, o
perito procedeu a emissão de laudo técnico devidamente assinado, cuja cópia
apresentamos no Anexo II.
Neste contexto, trazemos à baila, as informações que constaram nos pedidos de ex-
tarifário, bem como apresentamos nossas considerações acerca dos comentários
registrados no relatório de diligência em epígrafe, por ocasião de análise dos descritivos
registrados na Declaração de Importação e o texto publicado pela Camex. Vejamos a
seguir:
DIVISOR DE FLUXOS
Os divisores de fluxos constam na Adição 001 da Declaração de Importação, e
correspondem aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10. Assim dispõe o pedido de
ex-tarifário destes itens:
Sugestão de descrição para o produto:
Máquina distribuidora de fluxo de canjicas e farinhas de milho em diversas linhas de
tubulação uniformemente, com divisão de fluxo de duas até oito linhas diferentes
compostas de: tambor rotativo, suportes contra-flangeados com rolamentos, estrutura de
sustentação, construção em inox e hermética a pó, capacidade entre 8,5 a 41,3 t/h,
motoredutor de 1,1 kW, com dimensões de 578 a 1270 mm de largura, profundidade de
598 a 737 mm e altura de 440 a 680 mm, tambor rotativo com diâmetro de 200 a 300
mm e comprimento de 264 a 764 mm.
Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e informações
adicionais:
Equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e farinhas de milho em diversas
linhas de tubulação, podendo dividir o fluxo de duas até oito linhas diferentes. Com
tambor rotativo, suportes contra-flangeados com rolamentos, estrutura de sustentação,
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

construção em inox e hermética a pó. Apresenta capacidade entre 8,5 a 41,3 t/h e um
motoredutor de 1,1 kW. Possuem as seguinte dimensões: largura de 578 a 1078 mm,
profundidade de 598 a 737 mm e altura de 440 a 680 mm. Tambor rotativo com
diâmetro de 200 a 300 mm e comprimento de 264 a 764 mm. O peso líquido do
equipamento é de 78 a 135 kg e o volume para transporte é de 0,20 a 0.75 m3.
Para estes itens, no relatório de diligência fiscal foi assentado o comentário que segue:
Comentários: Os bens declarados nos itens 01, 02, 03, 04, 09 e 10 possuem vazão
máxima de canjicas de 41,3 t/h; o declarado no item 05 tem vazão máxima de 10,6 t/h
para farinha de milho e 12,8 t/h para canjicas e os declarados nos itens 06, 07 e 08 tem
vazão máxima de 25,4 t/h para farinha de milho e 30,5 para canjicas. Para
enquadramento no Ex-Tarifário 007 a vazão máxima de farinha de milho deve ser igual
ou superior a 34,4 t/h e a de canjicas igual ou superior a 50 t/h.
Reiteramos que, conforme já exposto anteriormente, estes equipamentos embora
possuam especificações “padronizadas” pelo fabricante, ao serem instalados nos
estabelecimentos que irão utilizá-los podem sofrer programações e configurações
mais adequadas à real necessidade de uso, e que portanto, irão implicar em
diversas variações que não necessariamente estão previstas na documentação
técnica do fabricante. Para o caso específico dos divisores de fluxo, podemos citar
como exemplo de variações que podem ocorrer em função de programação e
configuração mais adequada à real necessidade, e ainda até mesmo variação em função
de padrão e qualidade de matéria-prima que será utilizada, as variações em vazão
máxima nos divisores de fluxo, que podem oscilar a depender do “ajuste fino” a ser
feito em sintonia com à realidade e necessidade de uso. A depender do cenário, das
condições da planta fabril, o volume de vazão deve ser programado/ajustado para mais
ou para menos, entretanto, sempre respeitando os valores mínimos e máximos
fixados pelo fabricante.
Ressaltamos ainda, que o pedido de ex-tarifário efetuado, abarcou todas as
especificações do fabricante, segundo consta em documentação técnica fornecida pelo
mesmo, não limitando e nem ampliando quaisquer destas especificações. Neste
contexto, entendemos que solicitamos adequadamente a concessão da condição de
ex-tarifário, sendo que, pecou a Resolução Camex em impor limitações não
previstas na solicitação de concessão.
Deste modo, consideramos que para todos os itens da adição 001, é perfeitamente
aplicável o enquadramento na Resolução Camex. Corrobora neste sentido, a afirmativa
do ilustre Auditor, de que “a redução da alíquota é para o bem e não para a classificação
fiscal”. Logo, todos os itens da adição 001 são equipamentos idênticos em funções e
funcionalidades, diferenciando-os tão somente por sua capacidade de vazão.
(grifos nossos).
Após atenta análise das informações constantes no relatório de diligência fiscal,
assim como das alegações da interessada, entendo que assiste razão à recorrente, mas não
exatamente pelas razões apresentadas.
Explico:
Como afirma a recorrente (fl. 1.122), de fato o pedido de redução do imposto de
importação encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –
MDIC – descrevia a capacidade do equipamento entre 8,5 a 41,3 t/h, o que coincide com a tabela
do fabricante anexada aos autos (fl. 1.145), que apresenta cinco modelos de divisores de fluxo,
com suas respectivas capacidades máximas: (1) STX 202 – 8,5 T/h, (2) STX 203 – 12,8 T/h, (3)
STX 204 – 17,5 T/h, (4) STX 303 – 30,5 T/h, e (5) STX 304 – 41,3 T/h.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Seguindo o mesmo raciocínio, ao analisar a Resolução CAMEX no 80/2014, que
foi alterada pela Resolução CAMEX no 114/2014, se verifica a seguinte descrição do Ex 007 da
NCM 8437.80.90, com a respectiva alteração:
8437.80.90
Ex 007 – Equipamentos para distribuição de fluxo de canjicas e
farinha de milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo),
compostos de: tambor rotativo, suportes contra-flangeados com
rolamentos, estrutura de sustentação, construção em inox e hermética
a pó, motorredutor elétrico que opera nas frequências de 50 ou 60Hz
com potência de trabalho de 1.1 ou 1.3kW e calibração do rotor entre
93 e 117.6rpm, coeficiente dinâmico de 1.2kd, nível de ruído de 68.5
(dB(A)), vazão máxima de 34,4t/h de farinha de milho e de 50t/h de
canjicas.
Ex 007 – Equipamentos para distribuição de fluxo de canjicas e
farinha de milho em diversas linhas de tubulação (divisor de fluxo),
compostos de: tambor rotativo, suportes contra-flangeados com
rolamentos, estrutura de sustentação, construção em inox e hermética
a pó, motorredutor elétrico que opera nas frequências de 50 ou 60Hz
com potência de trabalho de 1.1 ou 1.3kW e calibração do rotor entre
93 e 117.6rpm, coeficiente dinâmico de 1.2kd, nível de ruído de 68.5
(dB(A)), vazão máxima de 34,4t/h de farinha de milho e de 50t/h
de canjicas. (Redação dada pela RESOLUÇÃO CAMEX No 114,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014)
Ou seja, não se verifica o trecho “igual ou superior a 12.800 kg/h”, até porque,
como se pode perceber, a sentença “vazão máxima igual ou superior a 12.800kg/h de 34,4t/h de
farinha de milho e de 50t/h de canjicas” sequer faz sentido, além de não estar de acordo com o
pedido de exceção tarifária encaminhado pela recorrente ao MDIC. Ao que tudo indica, houve
um erro na publicação do texto do Ex 007 na Resolução CAMEX no 114/2014, o que se torna
evidente com a consulta no site http://camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/.
Sendo assim, considerando o texto correto das Resoluções, pode-se verificar que
todos os equipamentos descritos na Adição 001 possuem vazão inferior a 34,4 t/h de farinha de
milho e 50 t/h de canjicas, se enquadrando, portanto, no Ex-Tarifário 007.
Passamos então a análise dos equipamentos importados ao amparo da adição 002,
comparando as informações do relatório de diligência fiscal com as alegadas pela recorrente.
Adição 002:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL:
Classificação fiscal adotada: 8437.10.00 - Máquinas para limpeza, seleção ou
peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a
indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto
do tipo utilizado em fazendas.
Bem declarado no item 01: A.13 tararas retangulares vibrantes tipo trv 075, marca
ocrim, ano de fabricação: 2013 serie n. 130101050001 - 130101050002 -
130101050003 // equipamento para retirada de impurezas de canjicas de milho com
sistema de ar para a retirada dos materiais leves (impurezas) presentes no produto,
composto por: carcaça de aço que incorpora alimentador vibratório e canal vertical de
exaustão com seção transversal, painéis de inspeção visual e painéis laterais
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

transparentes, estrutura em chapa de aço dobrada, dispositivo para regulagem do fluxo
"velocidade" do ar, moto vibrador elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 170 (w) e calibração do rotor de 1.800 rpm, aspiração com
vazão de ar em 45 m3/min, vazão máxima de limpeza de grãos de 9.000 kg/h. Modelo
trv 075, número serie 13010105 0001/2/3, ano de fabricação: 2013
Bem declarado no item 02: A.14 tararas retangulares vibrantes tipo trv 075, marca
ocrim, ano de fabricação: 2013 serie n. 130101050001 - 130101050002 -
130101050003 // equipamento para retirada de impurezas de canjicas de milho com
sistema de ar para a retirada dos materiais leves (impurezas) presentes no produto,
composto por: carcaça de aço que incorpora alimentador vibratório e canal vertical de
exaustão com seção transversal, painéis de inspeção visual e painéis laterais
transparentes, estrutura em chapa de aço dobrada, dispositivo para regulagem do fluxo
"velocidade" do ar, moto-vibrador elétrico que opera nas frequências de 60 hz com
potência de trabalho de 170 (w) e calibração do rotor de 1.800 rpm, aspiração com
vazão de ar em 45 m3/min, vazão máxima de limpeza de grãos de 9.000 kg/h. Modelo
trv 075, número serie 13009347 0001, ano de fabricação: 2013
Bem declarado no item 03: A.15 plansichter quadrado tipo sfi/m 063 y acessórios,
marca ocrim, ano de fabricação: 2014 serie n. 130112090001 //equipamentos para
classificação de farinhas de milho por tamanho de partícula, por meio de um conjunto
sequencial de peneiras e movimentação circular, compostos por: 6 cabines que detêm 30
peneiras cada, peneiras com fundo em aço inox e bocas de entrada e saída em aço inox
com conjunto de acessórios de montagem, quadro central em chapa e perfilados de aço
para fixação das cabines, cabines com painéis duplos e enchimento interno de fibra de
vidro poliestireno e revestimento interno em aço inox, porta de acesso em fibra de
vidro, contrapesos de massa excêntrica, motor elétrico que opera nas frequências 60hz,
potência de trabalho de 8.6kw, vazão máxima de 8 t/h de farinha de milho por cabine.
Modelo sfi/m 063, número de série: 13011209 0001 e ano de fabricação: 2014.
Bem declarado no item 04: A.25 turbo-peneiras tipo sfm-512, marca ocrim, ano de
fabricação: 2013 serie n. 130104720001 - 130104720002 - 130104720003 -
130104720004 - 130104720005 - 130104720006 // máquina de separação por
centrifugação, utilizada para separar farinhas de milho e produtos úmidos ou oleosos de
difícil peneiramento, composta de: estrutura metálica em chapa eletro soldada com 04
(quatro) fileiras de batedores centrifugadores, suporte com rolamento de roletes com
regulagem de inclinação de batedores e mantos em chapas perfuradas em dois setores,
motor elétrico que opera nas frequências de 60 hz com potência de trabalho de 11 (kw)
e calibração do rotor em 548 rpm, aspiração adicional com vazão de ar em 10 m3/min,
vazão máxima de farinha zootécnica e grits de milho de 9.000 kg/h. Modelo sfm 512,
número serie 13010472 0001/2/3/4/5/6, ano de fabricação: 2013
Ex-Tarifário 021, publicado na Resolução Camex no 91, de 07/10/2014:
Máquinas de separação por centrifugação, utilizadas para separar farinhas de milho e
produtos úmidos ou oleosos de difícil peneiramento, compostas de: estrutura metálica
em chapa eletrossoldada com 4 fileiras de batedores centrifugadores, suporte com
rolamento de roletes com regulagem de inclinação de batedores e mantos em chapas
perfuradas em 2 setores, motor elétrico que opera nas frequências de 50 ou 60 Hz com
potência de trabalho entre 7.5 e 12.6 kW e rotação do rotor igual ou superior a 548 rpm,
aspiração adicional com vazão de ar em 10 m3 /min, vazão máxima igual ou superior a
7.000 kg/h
Comentários:
O bem declarado no item 4 se enquadra no Ex-Tarifário 021, publicado na
Resolução Camex no 91, de 2004.
Ex-Tarifário 020, publicado na Resolução Camex no 58, de 24/07/2014:
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Equipamentos com motovibrador para retirada de impurezas de canjicas de milho, que
utilizam o ar para retirar materiais leves presentes no produto. Possuem carcaça de aço
que incorpora alimentador vibratório e canal vertical de exaustão com seção transversal
variável, com painéis de inspeção de visão, e estrutura em chapa dobrada hermética a
pós, painéis laterais transparentes, dispositivo de regulagem fluxo/ velocidade do ar,
iluminação interna com lâmpada
Comentários:
Para enquadramento dos bens declarados nos itens 01 e 02 no Ex-Tarifário 020,
publicado na Resolução Camex no 58, de 2014, seria necessário possuírem
iluminação interna com lâmpada, o que não foi declarado.
Ex-Tarifário 008, publicado na Resolução Camex no 80, de 11/09/2014:
Equipamentos para classificação de farinhas de milho por tamanho de partícula, por
meio de um conjunto sequencial de peneiras e movimentação circular, compostos por: 6
cabines que detêm 30 peneiras cada, peneiras com fundo em aço inox e bocas de entrada
e saída em aço inox com conjunto de acessórios de montagem, quadro central em chapa
e perfilados de aço para fixação das cabines, cabines com painéis duplos e enchimento
interno de fibra de vidro-poliestireno e revestimento interno em aço inox, porta de
acesso em fibra de vidro, contrapesos de massa excêntrica, motor elétrico que opera nas
frequências de 50 ou 60 Hz, potência de trabalho de 7.5 ou 8.6 kW, vazão máxima de 8
t/h de farinha de milho por cabine 84378090 PR CURITIBA ALF Fl. 1114 Original
Comentários:
O bem declarado no item 03 se enquadra no Ex-Tarifário 008, publicado na
Resolução Camex no 80, de 2014.
MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE:
Conforme já exposto inicialmente, durante o trâmite do processo de desembaraço
aduaneiro fora designado engenheiro mecânico – perito – para elaborar laudo técnico
acerca da adequada classificação e identificação dos equipamentos ora importados pela
Integrada Cooperativa Agroindustrial.
Em referência exclusiva ao equipamento “TARARA RETANGULAR VIBRANTE”,
reproduzimos a seguir os descritivos que constam consignados no laudo técnico, in
verbis:
“A.13 TARARAS RETANGULARES VIBRANTES TIPO TRV 075, MARCA
OCRIM, ANO DE FABRIÇÃO: 2013 SÉRIE N. 130101050001 – 130101050002 –
130101050003 // EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE IMPUREZAS DE
CANJICAS DE MILHO COM SISTEMA DE AR PARA A RETIRADA DOS
MATERIAIS LEVES (IMPUREZAS) PRESENTES NO PRODUTO, COMPOSTO
POR: CARCAÇA DE AÇO QUE INCORPORA ALIMENTADOR VIBRATÓRIO E
CANAL VERTICAL DE EXAUSTÃO COM SEÇÃO TRANSVERSAL, PAINÉIS DE
INSPEÇÃO VISUAL E PAINÉIS LATERAIS TRANSPARENTES, ESTRUTURA
EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DO
FLUXO “VELOCIDADE” DO AR, MOTOVIBRADOR ELÉTRICO QUE OPERA
NAS FREQUÊNCIAS DE 50HZ OU 60HZ COM POTÊNCIA DE TRABALHO DE
160 OU 170 (W) E CALIBRAÇÃO DO ROTOR ENTRE 1.500 RPM A 1.800 RPM,
ASPIRAÇÃO COM VAZÃO DE AR EM 45 M3/MIN, VAZÃO MÁXIMA DE
LIMPEZA DE GRÃOS EM 8.500 A 9.000 KG/H.
Qtde: 3 Unidades”
E ainda:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

“A.14 TARARA RETANGULAR VIBRANTE TIPO TRV 075, MARCA OCRIM,
ANO DE FABRIÇÃO: 2013 SÉRIE N. 130093470001 // EQUIPAMENTO PARA
RETIRADA DE IMPUREZAS DE CANJICAS DE MILHO COM SISTEMA DE AR
PARA A RETIRADA DOS MATERIAIS LEVES (IMPUREZAS) PRESENTES NO
PRODUTO, COMPOSTO POR: CARCAÇA DE AÇO QUE INCORPORA
ALIMENTADOR VIBRATÓRIO E CANAL VERTICAL DE EXAUSTÃO COM
SEÇÃO TRANSVERSAL, PAINÉIS DE INSPEÇÃO VISUAL E PAINÉIS
LATERAIS TRANSPARENTES, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA,
DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DO FLUXO “VELOCIDADE” DO AR,
MOTOVIBRADOR ELÉTRICO QUE OPERA NAS FREQUÊNCIAS DE 50HZ OU
60HZ COM POTÊNCIA DE TRABALHO DE 160 OU 170 (W) E CALIBRAÇÃO DO
ROTOR ENTRE 1.500 RPM A 1.800 RPM, ASPIRAÇÃO COM VAZÃO DE AR EM
45 M3/MIN, VAZÃO MÁXIMA DE LIMPEZA DE GRÃOS EM 8.500 A 9.000 KG/H.
Qtde: 1 Unidade”
Observa-se que, mesmo o engenheiro mecânico – que é o profissional devidamente
habilitado e qualificado para realizar a identificação e descrição técnica dos
equipamentos – foi capaz de apontar em seu laudo técnico que as Tararas
Retangulares Vibrantes possuem iluminação interna com lâmpada! Notem que, no
pedido de ex-tarifário realizado pela Integrada Cooperativa Agroindustrial, constou
expressamente a existência de iluminação interna com lâmpada, conforme pode ser
observado na reprodução do pedido mencionada acima, bem como comprovada através
de cópia do pedido, que apresentamos no Anexo III.
O fato de não constar a existência de iluminação interna com lâmpada no descritivo da
Declaração de Importação, se deve única e exclusivamente às sucessivas vezes em que a
Integrada buscou sanar as divergências descritivas, no entanto sem êxito. Para tanto,
buscando mitigar novas divergências, realizou-se a retificação da Declaração de
Importação, reproduzindo na mesma, cópia exata e fiel da descrição que consta no
laudo técnico elaborado por profissional devidamente habilitado, qualificado e
designado pelo SEDAD.
Neste contexto, não pode a Integrada Cooperativa Agroindustrial ser penalizada por
quaisquer tipos de vícios, erros, inconsistências, omissões ou ausência de informações
técnicas que deveriam constar em laudo técnico e assim não efetivamente constaram.
De outro modo, resta demonstrada a idoneidade e boa-fé da Integrada, ao apresentar o
texto do pedido de ex-tarifário, onde constou expressamente a existência da lâmpada de
iluminação interna. Seja como for, a existência ou não de tal lâmpada, em nada
muda as características produtivas do equipamento, quer seja em relação ao seu
funcionamento, quer seja em relação à sua capacidade produtiva e vazão máxima
de limpeza de grãos. Fato incontestável é que, mesmo o perito técnico, não foi
minucioso ao ponto de observar existência de lâmpada de iluminação interna e não
a fez consignar-se em seu laudo de vistoria, o que remete à ideia de sua
insignificância para o equipamento, bem como não sendo ela uma característica
essencial para a sua adequada classificação e identificação.
Portanto, consideramos que as alegações contidas no comentário do relatório de
diligência em relação ao equipamento Tarara Retangular Vibrante é descabida e
infundada, visto que, a Resolução Camex n° 58, de 2014 atendeu integralmente o
pedido realizado pela Integrada, e por sua vez, o laudo técnico – que fora elaborado
mediante vistoria física do equipamento – deixou de consignar que a presença de
lâmpada para iluminação interna era relevante, essencial ou mesmo necessária à
adequada identificação e classificação do equipamento.
Diante do exposto, a Integrada Cooperativa Agroindustrial considera que para os itens
01 e 02 da adição 002, é perfeitamente aplicável o enquadramento na Resolução Camex
n° 58/2014. Corrobora neste sentido, a omissão de expressa previsão em laudo técnico
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

da existência de lâmpada de iluminação interna, sendo que tal omissão não
impossibilitou a identificação e classificação do equipamento (grifos nossos).
Antes de prosseguir, cabe destacar que, dos quatro equipamentos que estão
descritos na adição 002, o relatório de diligência fiscal conclui que os bens declarados nos itens 3
e 4 se enquadram nos respectivos Ex-Tarifários 008 e 021, respectivamente.
Quanto aos bens declarados nos itens 1 e 2, e seu enquadramento no Ex-Tarifário
020, o relatório da fiscalização registra a seguinte constatação:
Comentários: Para enquadramento dos bens declarados nos itens 01 e 02 no Ex-
Tarifário 020, publicado na Resolução Camex no 58, de 2014, seria necessário
possuírem iluminação interna com lâmpada, o que não foi declarado.
A recorrente alega, em síntese:
(1) que nem mesmo o engenheiro mecânico responsável pelo Laudo Técnico
solicitado pela fiscalização foi capaz de apontar que as Tararas Retangulares Vibrantes possuem
iluminação interna com lâmpada;
(2) que no pedido de ex-tarifário realizado constou expressamente a existência de
iluminação interna, com lâmpada;
(3) que o fato de não constar a existência de iluminação interna com lâmpada na
descrição da DI se deve única e exclusivamente às sucessivas vezes em que buscou sanar as
divergências apontadas e que, como solução para mitigar novas divergências, retificou a DI
reproduzindo na mesma cópia exata e fiel da descrição que consta no laudo técnico elaborado
por profissional devidamente habilitado, qualificado e designado pelo SEDAD; e
(4) que, seja como for, a existência ou não de tal lâmpada, em nada muda as
características produtivas do equipamento, quer seja em relação ao seu funcionamento, quer seja
em relação à sua capacidade produtiva e vazão máxima de limpeza de grãos.
Entendo que assiste razão à recorrente.
É fato incontestável que nem mesmo o perito técnico foi minucioso ao ponto de
observar a existência de lâmpada de iluminação interna, não tendo sequer consignado em seu
laudo técnico tal informação, o que, copiando as palavras da recorrente, “remete à ideia de sua
insignificância para o equipamento”, de fato não se tratando de característica essencial para a sua
adequada classificação e identificação.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Fl. 1200
DF CARF MF
Original